Tribunal: TJMT
Processo: 1023042-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023042-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO CHAGAS OLIVEIRA - CPF: 038.893.791-25 (APELANTE), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), LEANDRO CHAGAS OLIVEIRA - CPF: 038.893.791-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O CRITÉRIO LEGAL – ADEQUAÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

4. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantida, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), o impossibilita a sua redução, como pretendido pela ré.

5. Não há que se falar em readequação do critério utilizado pelo sentenciante para a fixação dos honorários sucumbenciais, tem em vista que, ao caso, é aplicável aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC.

6. Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, sobre ele é que devem ser fixados os honorários de sucumbência, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e o segundo por
LEANDRO CHAGAS OLIVEIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1023042-74.2020.8.11.0003, julgou procedente o pleito contido na inicial, para declarar inexistente o débito representado pelo contrato n° 2905.0974.28, no valor de R$ 14.701,47 (quatorze mil e setecentos e um reais e quarenta e sete centavos); bem como para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da decisão, por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão liminar concedida (ID 95591056).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, em que pese a quitação das parcelas, os pagamentos foram realizados com atraso, do modo que as restrições e cobranças, à época, foram devidas e realizadas em exercício legal do direito do credor ante os inadimplementos reiterados.

Destaca que, após a quitação, as negativações foram excluídas.

Sustenta que não há nexo causal entre o ato do réu/apelante e o suposto dano sofrido pelo autor/apelado, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 95591064).

O autor/apelado apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 95591071).

Por sua vez, o autor afirma que, apesar de ter havido a condenação em honorários, estes foram arbitrados sobre o valor da condenação, quando deveriam ter sido arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 95591067).

Embora intimado, o réu/apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 97930467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão em verificar o acerto ou não da decisão que julgou os pedidos iniciais procedentes, bem como se, mantida a sentença, a verba honorária deve ser reduzida e os critérios de fixação dos honorários advocatícios adequados.

Inicialmente destaco que passo à análise do recurso de apelação interposto pela ré, porquanto eventual provimento interferirá no resultado do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

Sem delongas, da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré.

Isso porque, em que pese os pagamentos serem efetuados com atraso pelo autor, o que daria legitimidade à indigitada negativação, qual seja, à referente à prestação com vencimento em 18/04/2020, infere-se do extrato juntado pelo próprio réu no corpo de sua contestação, que tal parcela foi quitada em 07/05/2020 (ID 95587596 - Pág. 5 – fls. 100), isto é, antes mesmo da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, em 08/05/2020 (ID 95587596 - Pág. 6). Logo, evidente que a negativação em questão deu-se indevidamente.

Aliás, extrai-se dos documentos jungidos ao caderno processual pelo próprio réu que a negativação indevida se manteve até 19/11/2020, quando se deu a sua exclusão, restando, caracterizado, portanto, o ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Com efeito, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantida, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), o impossibilita a sua redução, como pretendido pela ré.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Por sua vez, no tocante ao critério de fixação dos ônus sucumbenciais, razão não assiste ao autor.

Com efeito, não há que se falar em readequação do critério utilizado pelo sentenciante para a fixação dos honorários sucumbenciais, tem em vista que, ao caso, é aplicável aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, sobre ele é que devem ser fixados os honorários de sucumbência, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Na hipótese, o sentenciante fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação, isto é, dentro do parâmetro legal estabelecido, razão pela qual não comporta readequação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021